Tribunal: STF
Processo: Rcl 91569
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rodrigo Rodrigues Pimentel contra ato do Delegado de Polícia Federal Presidente do Inquérito nº 4.954/RJ (2023.0059871-SR/PF/RJ), sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.
O reclamante alega, em síntese, a violação do paradigma vinculante em virtude da manutenção de um “sigilo seletivo” no bojo do Inquérito nº 4.954/RJ, em que o acesso aos elementos de prova já documentados é negado ao reclamante, malgrado tais peças estejam sendo ostensivamente manipuladas e divulgadas por terceiros em redes sociais para fins de “aniquilamento reputacional”.
Defende, ainda, que o sigilo processual, ao perder sua eficácia protetiva e converter-se em ferramenta de assimetria informativa e “arma de arremesso” contra o investigado, deve ceder ao direito subjetivo de acesso amplo à prova, sob pena de converter a investigação estatal em instrumento de perseguição política e inviabilizar o exercício do contraditório diante de fatos já tornados públicos de forma fatiada, seletiva e descontextualizada.
Alega, ademais, que:
“Estamos diante da privatização do sigilo judicial: ele deixou de ser  uma garantia processual para se tornar um privilégio de acesso para quem deseja  difamar, e um muro de silêncio para quem precisa se defender.” (e-doc. 1, p. 14)
Ao final, requer, no que interessa:
“1. A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR (inaudita altera parte): Para  determinar à Autoridade Reclamada o franqueamento imediato,  integral e irrestrito de acesso a todos os elementos de prova já  documentados no Inquérito nº 4954/RJ (e desdobramentos) que façam  menção direta ou indireta ao Reclamante, incluindo, mas não se limitando  a: relatórios de inteligência, quebras de sigilo, depoimentos, recibos e  notas fiscais, garantindo-se o direito constitucional à extração de cópias e  ao exercício do contraditório pleno;
2. A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COM REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES: À  Autoridade Policial e à Secretaria deste Excelso Pretório, para que  certifiquem, no prazo de 48 horas:
a. Se houve autorização judicial para a extração de cópias ou carga de peças sigilosas pelo Sr. Anthony Garotinho ou seus patronos; 
b. Caso negativo, que se instaure o devido procedimento para apurar  a quebra da cadeia de custódia e o eventual crime de violação de  sigilo funcional (Art. 325, CP), ante a ostentação pública de documentos que deveriam estar sob custódia estatal;
3. NO MÉRITO, A PROCEDÊNCIA TOTAL DA RECLAMAÇÃO: Para  consolidar o acesso definitivo do Reclamante aos autos, cassando-se qualquer ato omissivo ou comissivo que impeça a Defesa de conhecer o teor das investigações fatiadas e vazadas na arena pública, preservando se a autoridade da Súmula Vinculante nº 14;” (e-doc. 1).
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
É da jurisprudência da Corte, ainda, que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das suas decisões: 
“(...) Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008)
O reclamante alega não ter conseguido acessar os elementos de prova já documentados nos autos do Inquérito nº 4.954/RJ, fato esse que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função para rebater acusações ostentadas publicamente por terceiros. Tal interdição, supostamente, violaria frontalmente a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do STF, o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório.
No caso, o ato reclamado não guarda relação alguma com a autoridade apontada, pois, inicialmente, não há lógica processual em imputar a restrição de acesso ao Delegado de Polícia Federal, visto que o Inquérito nº 4954/RJ tramita sob a competência  deste Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 
Cumpre ressaltar, inclusive, que o eminente Ministro Relator já proferiu decisão determinando o levantamento do sigilo dos autos, tornando o inquérito público. Por conseguinte, a presente pretensão não possui a necessária aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 14. Nessa linha de consideração, cita-se o seguinte precedente:
“Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. O entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.390 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJE de 21-08-2015)
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente